Tribunal: TJDFT
Processo: 0709590-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709590-53.2021.8.07.0001 RECORRENTE: KB ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME RECORRIDA: S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONSULTORIA. SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do art. 373, I, II e III do Código de Processo Civil. 2. Proposta a Ação de Cobrança, incumbe ao autor trazer aos autos provas necessárias e suficientes de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Se não foram juntados aos autos elementos capazes de demonstrar a efetiva prestação do serviço, não há que falar em obrigação de adimplir. 3. O acervo fático-probatório demonstra que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, consoante determina o art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 373, incisos I e II, e 700, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando a revaloração das provas, ao argumento de que foram erroneamente desconsideradas. Assevera que apresentou extensiva prova escrita que revela que o serviço foi prestado de forma integral, sem que houvesse qualquer tipo de vício, de tal sorte que entender de modo diverso ensejaria enriquecimento ilícito da recorrida, uma vez que estaria se valendo de serviço prestado, sem efetuar o integral pagamento da contraprestação pecuniária. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada KATHIA AGUIAR ZEIDAN, OAB/DF 31.330. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 373, incisos I e II, e 700, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a parte apelante não logrou êxito em comprovar a devida prestação de serviço e a regularidade das cobranças, devendo, em razão disso, ser julgado improcedente os pedidos” (ID 67439786). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 70790041. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016